Tribunal: TJBA
Processo: 8053606-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8053606-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS GARCIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DAS QUESTÕES 34 E 35. CONTEÚDO COMPATÍVEL COM O EDITAL. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Marivaldo Pinheiro Andrade contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a liminar em Mandado de Segurança, anulando provisoriamente apenas as questões 24 e 25 da prova objetiva do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Auxiliares Policiais Militares (CFOAPM 2023), sob organização do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP). O agravante pleiteia também a anulação das questões 34 e 35, sob alegação de que estas extrapolariam o conteúdo programático do edital, especificamente da disciplina de Direitos Humanos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se as questões 34 e 35 da prova objetiva abordam tema não previsto no edital do concurso, configurando ilegalidade suficiente para justificar sua anulação judicial.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência dos tribunais superiores (Tema 485/STF) veda a substituição da banca examinadora pelo Judiciário, salvo quando demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. As questões 34 e 35 foram elaboradas com base na Lei Estadual nº 13.201/2014, compatível com o conteúdo de Direitos Humanos previsto no edital, conforme análise técnica da banca examinadora e decisão recorrida.
5. Não restou demonstrada afronta ao edital ou extrapolação do conteúdo programático que justificasse a anulação das referidas questões.
6. A decisão agravada limitou-se a anular apenas as questões 24 e 25, por tratarem de matéria estranha ao conteúdo editalício, e deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A anulação de questões de concurso público exige demonstração inequívoca de afronta ao conteúdo programático previsto no edital. 2. Questões elaboradas com base em legislação expressamente prevista no edital não configuram ilegalidade passível de controle judicial."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7º, III
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ, RMS 34.751/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8053606-83.2023.8.05.0000
,
onde foi interposto este Agravo Interno, em que figuram como agravante
MARIVALDO PINHEIRO ANDRADE

e agravados
DIRETOR DE ENSINO E PESQUISA – IPE
, do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
, do
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e do representante legal da
PLANEJAR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.